Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732863-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO JOSÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em embargos à execução opostos em desfavor de RUTH MARA ROSELEINE MACHADO, ora agravada, nos seguintes termos: "(...) Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, os documentos indexados sob o evento de ID 103274400 demonstram que o embargante aufere rendimentos superiores a quatro salários-mínimos, não fazendo jus ao benefício legal, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito pelo embargante. Comprove o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. No mesmo prazo, emende-se quanto ao valor da causa, posto que se os embargos discutem excesso de execução, o valor da causa deve consistir na diferença entre o valor cobrado na execução e aquele que a embargante entende devido. No entanto, se a embargante discute, primeiramente, a nulidade do título executivo, o valor da causa deve coincidir com o valor atribuído à execução. Finalmente, não conheço da manifestação de ID 103374659, da embargada, pois manifestamente extemporânea. Torne-a inativa, a fim de evitar tumulto processual. Int.". Alega o recorrente que, na condição de aposentado por invalidez, sua remuneração é consumida integralmente apenas com as despesas para a subsistência de seu núcleo familiar, bem como para o pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, ainda menor de idade, a qual perfaz a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) por mês. Assim, afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais decorrentes da demanda, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, para que passe a obter os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões em ID n° 30178766. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Consoante o art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, a litispendência ou a coisa julgada caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante ajuizou recurso idêntico à presente demanda no âmbito da 3a Turma Cível, qual seja o agravo de instrumento n° 0733541-79.2021.8.07.0000. Constata-se, ao analisar o supramencionado recurso, que aquele contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos dispostos na demanda em análise. Ainda, nota-se que o agravo n° 0733541-79.2021.8.07.0000 fora distribuído anteriormente ao recurso em tela. Frise que, em que pesem os argumentos do ora agravante, no sentido de que são recursos referentes a processos diversos, extrai-se da análise de ambos que, além das mesmas partes, os recursos têm como objeto e causa de pedir a reforma da r. decisão proferida nos autos do processo n° 0732594-22.2021.8.07.0001, que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante. Nesse contexto, transcrevo trecho do mencionado agravo (n° 0733541-79.2021.8.07.0000): “Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida pela Agravada em face do Agravante. O Agravante apresentou embargos à respectiva execução, dando origem ao processo no 0732594-22.2021.8.07.0001. Por ocasião da decisão vergastada, os beneplácitos inerentes à gratuidade de justiça foram indeferidos ao Agravante, dando azo à interposição do presente recurso.” Nota-se, ademais, que já houve decisão de indeferimento, já preclusa, em relação ao agravo de instrumento° 0733541-79.2021.8.07.0000, devido à não caracterização da hipossuficiência financeira do agravante. Sendo assim, nos termos do art. 507 do Código Processo Civil “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Posto isso, deixo de conhecer do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, c/c o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2022 18:01:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora